Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705079-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: TOP FESTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720711-09.2020.8.07.0003, movido em face de TOP FESTAS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores na nova ferramenta SNIPER (ID 147486772): “O exequente requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SINIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Registro ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública, sendo que apenas o INFOJUD não foi realizado nos autos. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado em ID 94901520. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência.” O agravante requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SNIPER. Argumenta que, acordo com o CNJ os tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro -PDPJ possuem acesso ao SNIPER, ou seja, o TJDFT por ser integrante da referida plataforma possui acesso ao referido sistema. Aduz que o deferimento da medida visa facilitar o trabalho dos agentes e aumentar a efetividade nos processos de execução. Destaca que esgotou os meios de localização de bens penhoráveis, visto que as penhoras online via SISBAJUD, RENAJUD restaram todas infrutíferas (ID 43553818). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento e tempestivo, o preparo foi recolhido (ID 43553818). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:38:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador